Tribunal: TJSP
Processo: 1014176-12.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Competência recursal - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, com exame do mérito - Contrato denominado de associação e parceria empresarial - O litígio envolve discussão que não está afeta à competência recursal das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Precedentes desta C.

Ementa:
Competência recursal - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores e indenização por danos morais - Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, com exame do mérito - Contrato denominado de associação e parceria empresarial - O litígio envolve discussão que não está afeta à competência recursal das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Precedentes desta C. Câmara Julgadora, do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado e da C. Turma Especial I, de Direito Privado - Recurso não conhecido - Conflito suscitado.